Tribunal: STF
Processo: HC 220055
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 768.165, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A condenação transitou em julgado. 



3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A liminar foi indeferida. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 768.165). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do regime fechado para início de cumprimento de pena. Aponta que o paciente foi condenado à sanção definitiva de 5 anos de reclusão, é primário, de bons antecedentes, “teve a pena-base fixada no mínimo legal” e que foram consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais. 



5. A defesa requer a concessão da ordem para “alterar o regime inicial de cumprimento da sanção para o semi-aberto”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, observo que a alegação da defesa não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/BA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Os autos informam que o paciente é “contumaz em práticas delitivas, em especial, no crime de tráfico de drogas”. De modo que não é possível cogitar de inidoneidade na dosimetria da pena, tal como destacou a autoridade impetrada, sendo certo que “a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada expressamente com base nos antecedentes desabonadores do Réu”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator